Tribunal: TJES
Processo: 0000755-16.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

No julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de
boa-fé,
por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Este entendimento aplica-se aos casos em que o pagamento de valores a maior decorreu de erro da Administração. Precedentes.

Não é possível
presumir a má-fé
do servidor
, quanto ao recebimento de valores a maior em decorrência de erro da Administração Pública.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000755-16.2014.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ANTONIA TEIXEIRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000755-16.2014.8.08.0008

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO : MARIA ANT
Ô
NIA TEIXEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
pretendendo a reforma da
sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
, para:

(i) determinar a suspensão dos d
escontos realizados sobre os proventos da autora a t
í
tulo de reposição estatutária tratada nestes autos;

(ii) condenar o Recorrente a restituir o montante já descontado dos vencimentos da requerente, corrigido pelo INPC, desde a data em que realizado cada desconto e, a partir de 30.06.2009, data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, incidir correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e com incidência de juros legais a partir da citação;

(iii) condenar o Recorrente ao pagamento de honorários de advogado, fixados em
10% sobre a condenação (montante já descontado dos proventos da autora a título de reposição estatutária), devidamente atualizada (art. 85, §2º, CPC). Dispensado o demandado do pagamento de custas, a teor do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

A controvérsia consiste em verificar se é devida a reposição estatutária relativa a valores
recebidos pelo beneficiário em decorrência de erro administrativo praticado pelo IPAJM.

Pois bem.

E
mbora a Administração Pública possa
rever seus próprios atos, quando verificar que os mesmos encontram-se eivados de vícios que os tornem ilegais
(Súmulas 346 E 473 do STF), o fato de o Recorrente ter verificado a existência de pagamento a maior e ter revisto o valor dos proventos da Recorrida, por si só, não enseja o direito à reposição estatutária dos valores recebidos a maior.

É que, no julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de
boa-fé,
por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba.

Este entendimento vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça aos casos em que o pagamento de valores indevidos ao servidor público decorreu de erro da Administração. Vejamos:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 847.581 - ES (2016/0005470-2)

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM

PROCURADOR : MARCIA AIRES PARENTE CARDOSO DE ALENCA E OUTRO(S)

AGRAVADO : LAURO MACHADO PEREIRA

ADVOGADOS : ROGÉRIO LUIZ MACHADO E OUTRO(S)

MARCOS ADRIANE MACHADO

DECISÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
. BOA-FÉ RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA. 7/STJ. PRECEDENTES: AGRG NO RESP. 1.560.973/RN, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 13.4.2016; AGRG NO RMS 49.772/SE, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 14.3.2016; AGRG NO ARESP. 766.220/DF, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 12.11.2015; AGRG NO RESP. 982.618/RJ, REL. MIN. NEFI CORDEIRO, DJE 23.9.2015; AGRG NO ARESP. 558.587/SE, REL. MIN. REGINA

HELENA COSTA, DJE 14.8.2015. AGRAVO DO IPAJM DESPROVIDO.

1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso Especial interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-IPAJM, com fundamento na alínea a, do art. 105, III da Constituição Federal, que objetiva a reforma do TJES, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE REVISÃO PREVIDENCIÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE REPOSIÇÃO

ESTATUTÁRIA - PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO – PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - NÃO CABIMENTO DE REPOSIÇÃO

ESTATUTÁRIA NO CASO DE RECEBIMENTO DE BOA FÉ POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - QUESTÃO JULGADA SOB O REGIME DE RECURSO REPETITIVO - INAPLICABILIDADE DA LEI 9.494/97 QUANTO À CORREÇÃO E JUROS DE MORA - RECURSO IMPROVIDO.

1. O cerne do recurso de apelação se limitou em dirimir se pode haver descontos a título de reposição estatutária de valores recebidos de boa-fé, por erro da administração pública.

2. Caso em que a reposição estatutária pretendida pelo agravante foi decorrente de erro próprio na fixação dos proventos do agravado e foram pagas de forma espontânea, e não decorrente de decisão judicial. Trata-se de questão julgada sob o regime de recurso repetitivo conforme REsp 1244182/PB.

3. Quanto à incidência de correção monetária e juros de mora sobre a restituição devida não se aplica o disposto no art. 1-F, da Lei 9.494, por não se tratar de verbas remuneratórias devidas a servidores ou empregados públicos, mas sim de restituição de valor indevidamente descontado de pensionista.

4. Recurso improvido (fls. 538/539).

2. Nas razões do seu Apelo Nobre inadmitido, o Instituto sustenta violação aos arts. 884 e 885/CC, 535 do CPC e 1o.-F da Lei 9.494/97, aos seguintes argumentos: (a) o acórdão recorrido a despeito da oposição de Embargos de Declaração, permaneceu omisso; (b) os valores recebidos a maior pelo Servidor devem ser devolvidos, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito; e (c) os juros e correção monetária devem ser corrigidos de acordo com o disposto no art. 1o.-F da Lei 9.494/97.

3. É o relatório. Decido.

4. Inicialmente, não há como acolher a alegada violação ao art. 535 do CPC, visto que a lide foi solvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora agravante.

Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justificasse o manejo dos Embargos Declaratórios. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

5. Quanto ao mais, Cinge-se a questão em examinar a possibilidade de restituição de valores recebidos pelo beneficiário em decorrência de erro administrativo praticado pelo IPAJM.

6. Nessa específica situação, a pretensão da Autarquia Previdenciária vai de encontro com o entendimento firmado por esta Corte de que, em face da hipossuficiência do segurado e da natureza alimentar do benefício, e tendo a importância sido recebida de boa-fé por ele, é dizer, oriunda de erro administrativo do INSS, conforme consignado pelo Tribunal a quo, mostra-se inviável impor ao benefíciário a restituição das diferenças recebidas.

7. Com efeito, os dispositivos apontados como violados devem ser interpretados levando-se em conta o caráter social das normas previdenciárias, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários

devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais.

8. Destaca-se que, em face da natureza alimentar do benefício e a condição de hipossuficiência do segurado, torna-se inviável impor ao beneficiário o desconto de seu já reduzido benefício, comprometendo, inclusive, a sua própria sobrevivência.

9. Ademais,
a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérisa 1.244.182/PB, firmou o entendimento de que não é devida a restituição de valores pagos a Servidor Público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Eis a ementa desse julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1.
A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3.
Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido (REsp. 1.244.182/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.10.2012).

10. Embora o precedente acima tenha se referido apenas à hipótese de pagamento indevido em razão de interpretação errônea de lei,
o mesmo entendimento tem sido aplicado por esta Corte nos casos de erro operacional por parte da Administração, tanto por força do caráter alimentar dos valores discutidos, quanto pela falsa expectativa gerada no beneficiado quanto à legitimidade e definitividade das verbas percebidas. Nesse sentido, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR ERRO

OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO. CARACTERIZAÇÃO DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PRECEDENTES.

Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser devida a devolução de verba paga indevidamente a servidor em decorrência de erro operacional da Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise.
Precedentes.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp. 1.560.973/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE IMPUGNOU ADEQUADAMENTE O ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE, POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DEFINITIVIDADE DO PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Tendo a parte agravada, nas razões do Recurso Ordinário, impugnado, de forma clara e precisa, todos os fundamentos do acórdão recorrido, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo inaplicável, na espécie, por via de consequência, o óbice da Súmula 182 do STJ.

II. Hipótese em que a ora agravada, de boa-fé, recebeu valores indevidamente, por erro operacional da Administração.

III.
A Corte Especial, "ao julgar o MS 19.260/DF, no dia 03/09/2014, da relatoria do Min. Herman Benjamin, decidiu, por unanimidade, ser descabida a devolução ao Erário de valores recebidos pelo servidor, nos casos em que o pagamento reputado indevido se deu por erro de cálculo ou operacional da Administração, o que evidencia a boa-fé objetiva do servidor no recebimento da verba alimentar"
(STJ, AgRg no AREsp 766.220/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 734.482/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2015; STJ, AgRg no AREsp 522.247/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014; STJ, AgRg no REsp 1.385.492/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2013.

IV. O mero fato de a parte agravada ser membro do Ministério Público do Estado de Sergipe, e conhecedora da legislação que regula seus subsídios, por si só, não tem o condão de afastar a presunção de boa-fé que milita em seu favor, não apenas porque deve prevalecer a presunção de legalidade dos atos praticados pela Administração, mas, inda, porque a má-fé não pode ser presumida. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.544.476/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2015; STJ, AgRg no RMS 37.982/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2013.

V. Agravo Regimental improvido (AgRg no RMS 49.772/SE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14.3.2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO. VALORES PAGOS DE FORMA INDEVIDA. ERRO OPERACIONAL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.

2.
A Corte Especial no STJ ao julgar o MS 19.260/DF, no dia 03/09/2014, da relatoria do Min. Herman Benjamin, decidiu, por unanimidade, ser descabida a devolução ao Erário de valores recebidos pelo servidor, nos casos em que o pagamento reputado indevido se deu por erro de cálculo ou operacional da Administração, o que evidencia a boa-fé objetivo do servidor no recebimento da verba alimentar.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp. 766.220/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2015).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR

PÚBLICO.
VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO INDEVIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1
. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei, orientação também aplicável às hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé" (AgRg no REsp 1126764/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015).

2. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp. 982.618/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 23.9.2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES POR EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NO RESP N. 1.244.182/PB, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ENTENDIMENTO APLICÁVEL TAMBÉM AOS CASOS DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO.

I
- As Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmaram compreensão segundo a qual o entendimento consolidado no REsp n. 1.244.182/PB, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, é extensível aos casos de falha operacional da Administração, desonerando o servidor de boa-fé de restituir os valores recebidos em virtude do erro técnico.

II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

III - Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp. 558.587/SE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.8.2015).

11. No que tange à interpretação da validade do art. 1o.-F da Lei 9.494/97 com redação dada pelo art. 5o. da Lei 11.960/2009, vale esclarecer que o tema está afetado ao rito especial do art. 543-C do Código de Processo Civil. Assim, determina-se que no momento da execução do julgado, os juros e correção monetária sejam aplicados conforme o entendimento a ser fixado no julgamento do REsp. 1.495.144/RS.

12. Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo em Recurso Especial do IPAJM.

13. Publique-se.

14. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 20 de junho de 2016.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR

(Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 24/06/2016)”

No caso, a Recorrida aposentou-se no cargo público efetivo estadual de
Auxiliar de Servi
ç
os M
é
dicos QSS REF-
10, de forma proporcional (80%), a partir de 11.04.2013, tendo optado por receber sob a forma de subsídio a partir de 12.11.2012.

A
partir d
a referida opção, passou a receber o
valor mensal de R$ 1.792,17 (mil, setecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos), que continuou a ser
recebido
nos meses subsequentes à aposentadoria da mesma.

Em outubro de 2013, por correspondência, o Recorrente informou à Recorrida acerca da necessidade de retificação d
a forma de
cálculo do benefício percebido pela mesma, com a consequente redução dos proventos, noticiando, ainda, acerca da realização de reposição estatutária dos valores pagos a maior.

Vê-se, portanto, que o recebimento de valores a maior, no período
posterior à aposentadoria da Recorrida
, decorreu de erro da Administração Pública. O próprio Recorrente reconhece que,
no mês de maior de 2013, a Recorrida passou a receber na qualidade de inativa, quando a remunera
ç
ão foi aumentada em decorrência de erro no lançamento sem a devida propor
ç
ão que
lhe
era devida.

Por outro lado,
não há nos autos prova d
e eventual
má-fé da Recorrida.
1
.

Ademais, trata-se de verba de caráter alimentar.

A própria Administração Pública, mesmo ciente de que a aposentadoria da Recorrida se daria com proventos proporcionais, calculou e efetivamente pagou à mesma, valores maiores do que os efetivamente devidos.

Assim, é incabível, no caso em exame, a reposição estatutária pretendida pela Administração Pública.

Não merece reforma a sentença recorrida, neste ponto específico.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1

"Conforme a jurisprudência desta Corte,
a má-fé não se presume,
devendo ser provada por quem a alegou" (AgRg no Ag 1.086.114/SP, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, DJe 24/8/09).” (AgRg no RMS 37.982/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013) No mesmo sentido: REsp n. 1.534.135, Ministro Og Fernandes, DJe de 03/06/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Na sessão pretérita, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que o eminente relator, Desembargador Substituto

Rodrigo Ferreira Miranda votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

O exímio relator fundamentou que “
o recebimento de valores a maior, no período posterior à aposentadoria da Recorrida, decorreu de erro da Administração Pública
” e que “
O próprio Recorrente reconhece que, no mês de maio de 2013, a Recorrida passou a receber na qualidade de inativa, quando a remuneração foi aumentada em decorrência de erro no lançamento sem a devida proporção que lhe era devida
”. Assim, e não havendo nos autos prova de eventual má-fé da recorrida, não caberia reposição estatutária no caso em exame.

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Em breve digressão histórica, a apelada ajuizou a demanda de origem alegando que ocupava o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Médicos QSS REF-10 e que optou por receber sob a forma de subsídio a partir de 12.11.2012, tendo se aposentado de forma proporcional (80%) a partir de 11.04.2013.

Na exordial, a recorrida afirmou que desde a sua opção pela modalidade de remuneração por subsídio sempre recebeu o valor de R$ 1.792,17 (mil, setecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos) e assim continuou nos meses subsequentes a sua aposentadoria.

Porém, no mês de outubro de 2013, a apelada/autora recebeu uma correspondência do apelante que comunicava a reposição estatutária de valores percebidos indevidamente.

Assim, sustenta a ilegalidade dos descontos perpetrados e, diante do insucesso da resolução da questão na via administrativa, ajuizou a ação de origem almejando que os descontos sejam cessados, bem como, que os valores suprimidos lhe sejam restituídos.

Inicialmente, registra-se que a hipótese sob exame não se trata
“
de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores,
segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)”
(AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

Também não identifico hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo nº 1.769.209/AL
1
, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos
“estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

Analisando a documentação que instrui os autos, percebe-se que a recorrida/autora não foi aposentada com proventos integrais. Aliás, sequer possuía tal direito no momento em que requereu a aposentadoria.

A apelada/autora, inclusive, tinha ciência de que não fazia
jus
ao benefício integral ou ao regime jurídico da paridade, ensejadores da reposição estatutária (fl. 117), uma vez que no requerimento de aposentadoria assinalou justamente a opção aposentadoria por idade (proporcional ao tempo de contribuição) (fl. 88) e no seu extrato de tempo de contribuição (fl. 80) há expressa menção a essa base legal (artigo 40, §1º, inciso III da Constituição Federal), circunstância que justifica a reposição, na forma prevista pelo artigo 73, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
2
.

Saliento que o afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário.

Assim, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. Nessa linha de entendimento, já foi decidido neste colendo órgão colegiado que:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA REPETITIVO N. 1.009 DO STJ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE, COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. BOA-FÉ DA SERVIDORA. NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONSTATAR O PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Inexiste óbice ao lançamento de desconto em benefício previdenciário com a finalidade de se promover a reposição estatutária, devendo-se, porém, averiguar a boa-fé do servidor quando do recebimento dos valores a maior. 2) Na esteira da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema repetitivo n. 1.009, ”Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3)
Se a servidora requereu sua aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, por certo não poderia esperar receber sua remuneração integral; o que torna evidente a possibilidade de constatação do pagamento indevido. Nesse contexto, deve ser afastada a boa-fé da servidora aposentada, o que faz surgir o dever de devolução dos valores pagos a maior, mediante desconto em seu benefício previdenciário.
4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019955-24.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/Sep/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI NÃO IDENTIFICADA – APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nesta hipótese, observa-se pelos documentos acostados no processo de referência, que o autor, aposentou-se com proventos proporcionais ao tempo de serviço, na proporção de 31/35 avos, todavia, desde a aposentação, auferiu proventos integrais. 2. Resta comprovado, por documento de lavra da Coordenadoria de Pagamento deste egrégio Tribunal de Justiça, que “o Ato nº 819/93, de 02/09/93, registra aposentadoria a pedido, conforme dispõe o Art. 9º, III, c, anotada em ficha de assentamento a partir da competência setembro/93 (fls. 75), alteração de vencimento para proventos (fls. 83). Todavia, o registro realizado à época em sistema foi realizado na integralidade e não na proporcionalidade 31/35 avos conforme informação do IPAJM fls. 74. Desta forma, desde a folha de setembro/93 os proventos pagos estão sendo realizados de forma integral pelos sistemas de pagamento do PJES e após pelo do IPAJM”. 3.
Apesar do dilatado lapso temporal decorrido para a devida implementação do benefício, é inequívoco que o agravado tinha exata ciência de que seus proventos eram proporcionais ao tempo de contribuição, e que os valores pagos a maior não lhe pertenciam, o que justifica a reposição estatutária promovida pela autarquia recorrente.
4. A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Agravo conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003601-61.2022.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/Jul/2022)

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador relator,
inauguro
a divergência
do seu voto para

CONHE
CER
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral, revogando a liminar a seu tempo deferida.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba tendo em vista que a apelada/autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União – AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021)

2
Art. 73 - O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo quando se tratar de:

[...]

II – reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido em parcelas mensais não excedentes a vinte por cento da remuneração, ou provento.

[...]